Tribunal: TJDFT
Processo: 0033480-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Relatório. O Distrito Federal, em 04/05/2020, efetuou o depósito com o fim de adimplir o pagamento da RPV (ID 16081499). O exequente postulou a expedição do alvará para levantamento do valor depositado, mas pugnou pela revisão do cálculo, substituindo o índice de correção monetária aplicado (TR) pelo IPCA-E (ID 16420617). Indeferida a aplicação do IPCA-E, o exequente interpôs agravo interno (ID 17368623). Na fase do juízo de retratação, reconsiderei a decisão, determinando a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-E (ID 18343172). O exequente trouxe a planilha dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e com juros de 0,5% ao mês (ID 19465227). O Distrito Federal apresentou impugnação, apontando “uma diferença de R$ 9.775,55 entre os cálculos desta Gerência e os cálculos apresentados pela parte autora” (IDs 21005839 e 21005841). Alega que, “no RE 870.947 (Tema 810), o STF determinou a aplicação de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (juros da caderneta de poupança)”, porém, “os cálculos do exequente (os quais foram adotados pelo juízo) utilizaram simploriamente o juros de mora de 0,5% ao mês, deixando de adotar os juros da CADERNETA DE POUPANÇA, o qual apresenta percentual dinâmico”. Acrescenta que o artigo 1o- F da Lei no 9.494 não prevê a taxa de juros de 0,5%, mas somente a incidência dos “juros aplicados à caderneta de poupança”. Nesse passo, afirma que a forma da remuneração da poupança é definida pela Lei 8.177/91, segundo a qual, “Quando a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% a poupança renderá 70% da taxa Selic. Isto permite que esta remuneração adicional fique abaixo de 0,5% ao mês. Com a SELIC em 2% ao ano, o valor anual dos juros da caderneta de poupança é de 1,4%, resultando em 0,11% ao mês”. Assim, no final, a Fazenda Pública pede a aplicação dos juros de mora “definidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE”. O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação (ID 21418514). Alega que o Distrito Federal possui “legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários”, exemplificando com a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (Dispõe sobre a atualização dos valores que especifica) e com a Lei Complementar Distrital n. 833/2011 (Dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e dá outras providências). Acrescenta que “o Distrito Federal aplica 100% da SELIC mais 1% (um por cento) ao mês como taxa de juros, razão pela qual a pretensão do devedor de pagar somente 70% do seu valor revela odiosa discriminação em relação aos seus credores”. Destaca o voto do Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, alegando que “em relação aos juros dos créditos não tributários, decidiu que devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional que, no caso do Distrito Federal, são aqueles previstos no arts. 2o, § 2o, e 3o, da Lei Complementar Distrital n. 435, de 27 de dezembro de 2001, isto é, a SELIC mais 1% (um por cento) ao mês”. Decido O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 não prevê a taxa de 0,5% ao mês para a hipótese destes autos, mas a incidência de “juros aplicados à caderneta de poupança”. Confira-se: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009)” (negritei). Conforme registrado na decisão ID 18343172, o “Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A decisão, objeto do Tema 810, foi pela inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança (TR) para o fim de correção monetária”. Quanto ao juros, na mesma ocasião, o STF fixou seguinte tese: “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado”. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, estabeleceu o seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. (...) (REsp 1495144/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)” Assim, o percentual de juros a ser aplicado é aquele divulgado pelo Banco Central do Brasil para remunerar a “caderneta de poupança”, em obediência ao regramento da Lei 8.177/91, que estabelece o seguinte: “Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012)” Considerando que a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, índice não impugnado pelo exequente, o percentual de juros a ser aplicado é o de 70% da taxa Selic, conforme o art. 12, II, “b”, da Lei 8.177/91. Portanto, prevalece o cálculo do executado, que adotou a Selic em 2% ao ano, considerando o valor anual dos juros da caderneta de poupança de 1,4%, resultando em 0,11% ao mês, índices que também não foram impugnados pelo exequente. Por óbvio, ficam rejeitadas as teses do exequente, pois as Leis Distritais invocadas (Leis Distritais 435/2001 e 835/2011) regulam relações jurídicas diversas. Da mesma forma, equivocada a interpretação do exequente sobre o voto do eminente Ministro Luiz Fux no RE 870.947/SE, pois, conforme supra demonstrado, o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal não deixa dúvida das teses fixadas, estabelecendo que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, como no caso, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Pelo exposto, julgo procedente a impugnação do Distrito Federal para determinar a atualização dos cálculos, com aplicação dos juros adotados para a remuneração oficial da caderneta de poupança. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 19 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator